Tribunal: TJBA
Processo: 8028878-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028878-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO SANTOS ALMEIDA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sua integralidade, deferindo apenas a redução de 50% do valor das custas processuais e parcelamento em três vezes, nos autos de agravo de instrumento relativo à ação proposta em face do Estado da Bahia. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos suficientes para concessão integral do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da sua real capacidade econômica e do acesso à justiça. III. Razões de decidir: 3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de o requerente arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, nos termos do art. 98 do CPC. 4. Os documentos acostados aos autos pelo Agravante não demonstram, de forma suficiente, a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. 5. Os contracheques de ID 82779923, ID 82779924 e ID 82779925, colacionados aos autos pelo próprio agravante, demonstram a percepção de rendimentos líquidos nos valores de R$ 11.732,00 (onze mil, setecentos e trinta e dois reais), R$ 13.472,00 (treze mil, quatrocentos e setenta e dois reais) e R$ 9.138,00 (nove mil, cento e trinta e oito reais), quantias que, por si só, afastam a alegação de hipossuficiência econômica absoluta. 6. Além disso, não foram trazidos aos autos elementos probatórios aptos a comprovar a existência de gastos extraordinários e indispensáveis que comprometam a renda mensal percebida, não sendo suficiente a mera invocação genérica de despesas pessoais para a concessão da benesse em sua integralidade. 7. A decisão monocrática corretamente deferiu, de forma parcial, a redução das custas processuais, autorizando o parcelamento, inexistindo elementos que justifiquem a concessão do benefício em sua integralidade. IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, o que não restou demonstrado no caso concreto. 2. A redução parcial das custas processuais e o parcelamento autorizados mostram-se suficientes para assegurar o acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1445654/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.09.2019. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno n.º 8028878-07.2025.8.05.0000 tendo como agravante Cláudio Santos Almeida e como agravado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22